Tribunal: TJMT
Processo: 1026285-21.2023.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026285-21.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), ITAMAR APARECIDO BORTON (APELADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CPF DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE. SÚMULA 558/STJ.

I.

Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto pelo Município de Rondonópolis contra sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, sob o fundamento da ausência de indicação do CPF do executado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação do CPF do executado na petição inicial é causa suficiente para a extinção da execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da Súmula 558 do STJ, a petição inicial em ações de execução fiscal não pode ser indeferida pela falta de indicação do CPF ou RG da parte executada.

4. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal é pacífico no sentido de que não é exigível a indicação do CPF ou RG do executado como requisito para o regular processamento da execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação provido. Sentença reformada para determinar o regular processamento da execução fiscal.
Tese de julgamento: "A ausência de indicação do CPF do executado não impede o regular processamento da execução fiscal".

Dispositivos relevantes citados:
Súmula 558/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 558; TJ-MT, Ap 129378/2015, Des. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, j. 14/02/2017; TJ-MT, AC 00031852820098110041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 01/06/2020.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra sentença proferida pelo
Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, na ação de
“EXECUÇÃO FISCAL”
n.º
1026285-21.2023.8.11.0003
,
ajuizada pela parte apelante em desfavor de ITAMAR APARECIDO BORTON, cujo trâmite ocorre na 1ª vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que
extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos seguintes termos (ID. 240189240):

“
VISTO.

Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Município de Rondonópolis.

Intimado para informar o CPF do executado, o exequente requereu a suspensão da execução pelo prazo de 30 dias (id. 155899904).

Decorrido referido prazo, o exequente requereu nova suspensão da execução (id. 161047980).

É o relatório.

Decido.

Na hipótese, não consta nos autos o CPF do executado.

Como se sabe, a busca de bens pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER é feita com o CPF do devedor.

Assim, referido dado pessoal é imprescindível, sendo que a sua falta impede o prosseguimento da execução.

Dessa forma, como o exequente deixou de informar o CPF do executado, impõe-se a extinção da ação, por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Com essas considerações,
julgo EXTINTO
o presente feito,
sem resolução do mérito
, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, porquanto verificada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Isento o exequente ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/2001.

Tendo em vista que o exequente não deu causa ao ajuizamento da execução, deixo de condená-lo ao pagamento dos honorários advocatícios.

Transitado em julgado, arquivem-se.

P. R. I. C.

Rondonópolis-MT, data do sistema.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito
”

Nas razões recursais, o apelante alega que cumpriu todos os requisitos previstos em lei, porquanto
“(...) não se vislumbra qualquer exigência quanto à indicação do número do CPF do devedor como requisito da petição inicial”.

Argumenta que o objeto da demanda já foi discutido no Superior Tribunal de Justiça, que, por meio do julgamento dos Recursos Especiais n.º 1.450.819/AM e n.º 1.455.091/AM.

Assevera, ainda, que a Súmula nº 558 do STJ veda a extinção de execuções fiscais por falta de indicação de CPF, RG ou CNPJ.

Pautado nesses argumentos requer o provimento do recurso e o consequente prosseguimento da execução (ID. 240189242).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra sentença proferida pelo
Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, na ação de
“EXECUÇÃO FISCAL”
n.º
1026285-21.2023.8.11.0003
,
ajuizada pela parte apelante em desfavor de ITAMAR APARECIDO BORTON,
cujo trâmite ocorre na 1ª vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que
extinguiu o feito, sem resolução de mérito.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelante

ajuizou, em
22.08.2023
, a presente lide executória em desfavor de

ITAMAR APARECIDO BORTON
, visando ao recebimento de créditos tributários, inscritos na CDA n.º 2336/2023, cujo valor, à época, alcançava a importância de
R$ 3.498,72 (três mil quatrocentos e noventa e oito reais e setenta e dois centavos).

Recebida a inicial, o magistrado determinou a citação da empresa executada (ID. 240189210), que foi
negativa
por correios (ID. 240189213 e 240189215) e por oficial de justiça (ID. 240189216), razão pela qual o ato ocorreu por edital (ID. 240189222).

Em sequência, o magistrado de origem intimou o exequente para se manifestar sobre o tema nº 1.184, do STF (ID. 240189227).

Manifestação ID. 240189229, que juntou os documentos com a finalidade de comprovar providências administrativas.

Em sequência, a Fazenda Pública foi intimada para informar o número de CPF (ID. 240189232), que requereu a concessão de prazo (ID. 240189235).

Decorrido o prazo, sobreveio, então, a sentença ora recorrida (ID. 240189240).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, verifica-se que assiste razão à parte apelante, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado quanto à desnecessidade de indicação do CPF nas ações de execução fiscal,
in verbis
:

“
Súmula nº 558/STJ:

Em ações de execução fiscal, a petição inicial não pode ser indeferida sob o argumento da falta de indicação do CPF e/ou RG ou CNPJ da parte executada. (SÚMULA 558, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2015, DJe 15/12/2015)
”.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal.

Confira-se:

“APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL —
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL — AUSÊNCIA DO CADASTRO DE PESSOA FÍSICA — CPF DO EXECUTADO — IMPOSSIBILIDADE — VERBETE Nº 558 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Com a edição do verbete nº 558 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, em ações de execução fiscal, a petição inicial não pode ser indeferida sob o argumento da falta de indicação do Cadastro de Pessoa Física – CPF e/ou Registro Geral – RG ou Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ da parte executada. Recurso provido. (Ap 129378/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 14/03/2017)”

(TJ-MT - APL: 00137725120058110041 129378/2015, Relator: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 14/02/2017, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/03/2017)” (grifou-se)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL –– PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE NOME DAS PARTES NO RELATÓRIO – REJEIÇÃO –
EMENDA À PETIÇÃO INICIAL – INDICAÇÃO DO CPF/CNPJ DA PARTE EXECUTADA – INEXIGIBILIDADE – ENUNCIADO N. 558 DA SÚMULA DO STJ – RECURSO PROVIDO.

1- Embora inexista um capítulo específico no qual tenha havido formal menção ao nome das partes e às principais ocorrências do processo, verdade é que a leitura do decisum permite plena ciência quanto à matéria objeto da lide, bem como às razões que levaram à declaração da prescrição, não se podendo, pois, cogitar de algum prejuízo.

2- Em ações de execução fiscal, a petição inicial não pode ser indeferida sob o argumento da falta de indicação do CPF e/ou RG ou CNPJ da parte executada. Súmula 558 do STJ
. 1ª Seção. Aprovada em 09/12/2015. DJe 15/12/2015.”

(TJ-MT - AC: 00031852820098110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 01/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/06/2020) (grifou-se)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO
– EXECUÇÃO FISCAL – EMENDA À PETIÇÃO INICIAL – INDICAÇÃO DO CPF/CNPJ DA PARTE EXECUTADA – INEXIGIBILIDADE – ENUNCIADO N. 558 DA SÚMULA DO STJ
– RECURSO PROVIDO.

1-
Em nenhum momento a lei que rege as execuções fiscais estabelece, como requisito da inicial, informe o

exequente o RG e do CPF,
a naturalidade, o estado civil, a profissão e o endereço do local do trabalho, a filiação, a residência e o domicílio especificados do Executado.

2-
Em ações de execução fiscal, a petição inicial não pode ser indeferida sob o argumento da falta de indicação do CPF
e/ou RG ou CNPJ da parte executada. Súmula 558 do STJ. 1ª Seção. Aprovada em 9/12/2015. DJe 15/12/2015.”

(TJ-MT - AC: 00380264420128110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 29/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/07/2020) (grifou-se)

Logo,
não
se mostra correta a extinção do executivo fiscal apenas com base na ausência do CPF, de modo que a reforma da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO

ao presente recurso, para reformar a decisão e determinar o regular processamento do executivo fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024